Tribunal: TJMT
Processo: 1017449-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017449-73.2020.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. 1232-94.2016.8.11.0037 (Código n. 161951)
Agravante: Maria Aparecida Silva Farias Santos
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Aparecida Silva Farias Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1232-94.2016.8.11.0037, rejeitou o pedido da Exceção de Pré-executividade, consistente no reconhecimento da prescrição dos créditos da CDA n. 2014940.
A Recorrente afirma que o ajuizamento da ação (03/03/2016) ocorreu mais de cinco anos após o vencimento dos débitos tributários, termo a quo para a contagem dos prazos de prescrição e decadência, pois se trata de ICMS, e mesmo que o despacho da citação tenha ocorrido em 15/09/2016, somente foi efetivamente citada em 24/04/2019.
A Agravante aduz, também, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão de Primeiro Grau, sobretudo porque é idosa, e os seus proventos decorrem da aposentadoria, única fonte de renda, que pode sofrer constrição judicial.
Posto isso, pugna pelo sobrestamento do ato judicial, para impedir a aplicação de qualquer medida de bloqueio sobre sua conta bancária.
Juntou documentos.
É o relatório. DECIDO.
Conforme consignado, a Recorrente afirma que os créditos tributários constantes da CDA n. 2014940, estão prescritos e que a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade deve ser suspensa, a fim de evitar o prosseguimento da Ação de Execução e impedir a aplicação de medidas constritivas sobre seus proventos, que advêm de aposentadoria.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 03/03/2016, a Ação de Execução Fiscal, autuada sob o n. 1232-94.2016.8.11.0037, contra a empresa Ravagnani e Santos Ltda., e suas co-sócias Suely Ravagnani de Morais e a ora Recorrente, Maria Aparecida Silva Faria Santos, objetivando a cobrança da CDA n. 2014940, no valor de R$ 242.955,91 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos).
Após os trâmites legais para a citação dos devedores, a Executada, ou Recorrente, Maria Aparecida Silva Faria Santos, apresentou a Exceção de Pré-executividade, postulando o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, porque transcorreram mais de cinco anos entre o vencimento do pagamento do imposto e a propositura da ação.
O Douto Juiz de Direito ao apreciar o pedido, assim consignou:
No caso dos autos, considerando o início da contagem do prazo decadencial pela falta de recolhimento (primeiro dia do exercício seguinte), tem-se que a constituição definitiva do crédito em 09/05/2012 ocorreu dentro do prazo de 05 (cinco) anos, conforme se extrai da CDA (fl. 04-v).
Sendo assim, tendo sido a ação de execução ajuizada na data de 03/03/2016, não há que se falar na ocorrência do lustro prescricional, bem como, ainda com interrupção do prazo em 15/09/2016, quando pelo juízo foi determinada a citação da parte executada (fl. 06), observando-se a alteração prevista na LC 118/2005.
Em que pese às alegações recursais, sem razão a Recorrente, e a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.
Extraem-se do título executivo os seguintes elementos:
INFR.
FATO GERADOR
DATA VENC.
DATA CONST. CRÉD.
3.11.3
05/2008
01/06/2008
09/05/2012
3.11.3
06/2008
01/07/2008
09/05/2012
3.11.3
09/2008
01/10/2008
09/05/2012
3.11.3
10/2008
01/11/2008
09/05/2012
3.11.3
01/2009
01/02/2009
09/05/2012
Sabe-se que o instituto que opera, em matéria tributária, nesse período é a decadência, que, no caso dos autos, evidentemente, não se consumou, porque, consoante o prescrito no artigo 173, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda constituir o crédito extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
De um lado, tendo, como início do prazo, a data do vencimento, em janeiro de 2008, e a constituição do crédito, em maio de 2012, não transcorreu o lapso temporal necessário à caracterização da decadência.
Por outro lado, da data da constituição do crédito, a Fazenda Pública possui o prazo de mais 5 (cinco) anos para ajuizar a ação, cuja interrupção é a data do despacho que determina a citação, em observância à alteração prevista na LC 118/2005.
A propósito, cito a norma pertinente à matéria:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
No caso dos autos, a ação foi proposta em 03/03/2016, e o despacho que ordenou a citação data de 15/09/2016, razão pela qual, deve ser afastada a alegação de ocorrência de prescrição (id. n. 54801455 - pág. 7).
Conforme dito, coaduno-me com o posicionamento do Douto Magistrado, sobretudo, porque não estão presentes os requisitos necessários para conferir a concessão do efeito ativo pretendido, mormente a probabilidade de provimento do recurso.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de liminar, vindicado por Maria Aparecida Silva Farias Santos.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.